Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008141-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOTAS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.297.159/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO E TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ente municipal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários vencidos até 23.7.2019, com base no art. 174 do CTN, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e do Tema 1.002 do STF.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do crédito tributário executado, à luz do parcelamento firmado e posteriormente inadimplido pelo contribuinte; (ii) determinar se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da reforma da decisão que reconheceu a prescrição.

III.
Razões de decidir

3. O parcelamento tributário constitui confissão extrajudicial da dívida e configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, após o inadimplemento do parcelamento, o prazo prescricional reinicia por inteiro, tendo como termo inicial a data do descumprimento da obrigação.

5. No caso concreto, o inadimplemento ocorreu em 12.1.2023, inexistindo lapso quinquenal transcorrido até a data do ajuizamento da execução fiscal e dos atos interruptivos posteriores.

6. A sentença recorrida desconsiderou o efeito interruptivo do parcelamento e adotou como marco inicial a data do vencimento original da obrigação tributária, em contrariedade à jurisprudência consolidada.

7. A reforma da decisão que reconheceu a prescrição afasta a sucumbência da Fazenda Pública, tornando indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento tributário firmado pelo contribuinte constitui confissão extrajudicial do débito e interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2. O prazo prescricional recomeça a partir do inadimplemento do parcelamento.

3. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não configurada sucumbência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.09.2020; TJMT, N.U. 1002984-14.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível,
interposta contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1008141-41.2019.8.11.0002, que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 1258/2018, referentes à Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, e julgou extinto o feito, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o, do CPC (Id 183753233).

Em suas razões recursais, o Município alega, em síntese, que não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida na origem, sustentando que os créditos executados estão consolidados na CDA no 1258/2018, a qual decorre de parcelamento fiscal firmado pelo apelado e posteriormente descumprido, cujo vencimento da última parcela se deu em 12.1.2023.

Afirma que o parcelamento dos débitos constitui causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, com novo marco inicial a partir do inadimplemento do acordo, razão pela qual, considerando a data de ajuizamento da execução fiscal em 23.7.2019, não teria transcorrido o lapso quinquenal.

Defende, ainda, que a sentença recorrida desconsiderou o efeito interruptivo do parcelamento e adotou como marco inicial da prescrição a data do vencimento original da obrigação tributária, entendimento contrário à jurisprudência do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id 294025886).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal em 23.7.2019, visando ao recebimento de créditos tributários oriundos da Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, constantes da CDA n. 1258/2018, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$ 6.192,94.

No curso da execução, foi celebrado parcelamento administrativo n. 7588899/2022, que abrangeu os débitos executados, com posterior inadimplemento, evidenciado, dentre outros, pelo extrato da parcela vencida em 12.1.2023.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 23.7.2019, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e do Tema 1.002 do STF.

Contra essa decisão apela o Município, alegando que não há prescrição a ser reconhecida, pois os créditos inscritos na CDA n. 1258/2018 decorrem de parcelamento fiscal firmado e posteriormente descumprido pelo executado, sendo que o inadimplemento restou demonstrado por parcela vencida em 12.1.2023, e que a adesão ao parcelamento configura confissão da dívida e acarreta a interrupção do prazo prescricional. (Id 294025886).

Sobre o assunto, sabe-se que
o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

O parágrafo único do mesmo dispositivo elenca as causas interruptivas da prescrição, dispondo no inciso IV que interrompe a prescrição “
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Com efeito, a adesão a programa de parcelamento tributário constitui, inequivocamente, reconhecimento do débito pelo contribuinte, caracterizando causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 653, que pacificou o entendimento:

“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

O fundamento da súmula reside no fato de que, ao aderir ao parcelamento, o contribuinte reconhece expressamente a existência e legitimidade do débito tributário, manifestando inequivocamente sua intenção de quitá-lo.

Referido ato, portanto, constitui confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II . Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 1922063/PR 2021/0040162-4, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2022, T2).

Além do efeito interruptivo da prescrição, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez inadimplido o parcelamento, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, tendo como termo inicial a data do inadimplemento da primeira parcela. Como cito:

“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. (...) 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1513171/RS 2015/0014638-5, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.9.2020, T1).

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL CONTADO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao parcelamento administrativo em 2015, com posterior inadimplemento em 30/09/2016, interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, afastando o reconhecimento da prescrição decretada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento tributário celebrado em 30/06/2015 caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do débito, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário.

4. Conforme pacificado pela Súmula 653 do STJ, "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

5. O prazo prescricional reinicia a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, que, no caso concreto, ocorreu em 30/09/2016, não havendo decurso do prazo quinquenal até o ajuizamento da execução fiscal em 13/03/2020.

6. A sentença recorrida desconsiderou o efeito interruptivo do parcelamento e adotou como marco inicial da prescrição a data do vencimento original da obrigação tributária, entendimento que contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

7. O afastamento do reconhecimento da prescrição implica a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, bem como a revogação da condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

2. A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada.

3. A fixação do marco inicial da prescrição com base no vencimento original da obrigação desconsidera os efeitos jurídicos do parcelamento e viola a jurisprudência consolidada do STJ.
”.
(N.U 1002984-14.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025). (Destaquei).

É certo que, na sistemática tributária, a contagem do prazo prescricional segue, em regra, o seguinte encadeamento lógico:
após a constituição definitiva do crédito tributário, inicia-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. Sobrevindo a adesão do contribuinte a parcelamento, considera-se configurado o reconhecimento inequívoco da dívida, o que acarreta a interrupção da prescrição (art. 174,
parágrafo único, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do prazo a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, conforme consolidado na Súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa cronologia evidencia que, quando da formalização do parcelamento, já havia prazo prescricional em curso, iniciado com a constituição definitiva e interrompido em 25.7.2019 pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. O parcelamento, por sua vez, configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, operando nova interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

A prova do inadimplemento do parcelamento também é objetiva: a CDA e os autos demonstram que foram pagas seis parcelas, permanecendo inadimplida a parcela vencida em 12.1.2023, o que caracteriza o descumprimento do acordo e torna novamente exigível o crédito tributário.

Assim, o termo inicial da contagem prescricional atual deve ser fixado em 12.1.2023, data em que o crédito passou a ser exigível após o inadimplemento. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 23.7.2019 e que ocorreram atos interruptivos posteriores, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, sendo indevido o reconhecimento da prescrição parcial. Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a extinção dos créditos declarada na sentença.

Em consequência, deve ser afastada também a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, tendo em vista que não houve sucumbência, nem conduta processual que justifique a imposição de ônus à Fazenda Pública.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal n. 1008141-41.2019.8.11.0002.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025